Tribunal: TJDFT
Processo: 0750149-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIGIDEZ DO CONTRATO. IMAGEM DE PESSOA DIVERSA. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela empresa recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminares rejeitada.
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário.
3. Se elementos biométricos do cadastro aprovado pela instituição ré dizem respeito a pessoa diversa (ID 46096458, pág. 3) e os cadastros que contêm a imagem do autor foram reprovados (ID 46096458, págs. 1 e 2), não se pode extrair a higidez de eventual contrato, cujo instrumento não foi juntado aos autos, inviabilizando a verificação da autenticidade da assinatura e a validade jurídica do documento.
4. Além desse relevante aspecto, a recorrente não juntou a geolocalização do contratante no momento da celebração do contrato, tampouco juntou as faturas do cartão a fim demonstrar o locus da utilização. A gravação de conversa da qual não há certeza quanto à identidade do interlocutor, da sua localização ou do número que originou a ligação não corrobora a realidade do contrato.
5. Essa debilidade na prova opera em desfavor da instituição financeira a quem cabe o ônus de demonstrar a contratação se esta é negada pelo consumidor.
6. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Inexistindo elementos aptos a corroborar a validade do contrato, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e declarou a invalidade do negócio.
7. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral cuja reparação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.